Tribunal: TJMT
Processo: 1037110-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1037110-17.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por SÉRGIO RICARDO BRITO DE ASSIS, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária, bem como ao ressarcimento das despesas médicas na quantia de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais).
Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a Seguradora alega que não foi observada ao caso a prescrição trienal, vez que o acidente ocorreu em 19/06/2013 e a vertente ação ajuizada em 08/12/2017.
Em vista disso, defende que tanto a pretensão à indenização securitária quanto ao reembolso das despesas médicas estão prescritos, motivo pelo qual o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.
Assim, pugna pela reforma da sentença e, na oportunidade, prequestiona a matéria.
Contrarrazões apresentadas no ID. 37030024.
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência, ou não, da prescrição trienal alegada pela seguradora Recorrente.
Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento por meio do REsp 1388030/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a ciência inequívoca do segurado é o termo inicial da prescrição nas ações de indenização securitária DPVAT. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.
2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ. REsp 1388030. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 2.a Seção. Julgado em 11/06/2014 –sem grifo no original).
Destaca-se que no referido julgado o Ministro advertiu que não pode ser dado ao julgador o direito de “presumir a ciência da invalidez a partir de circunstâncias fáticas como o decurso do tempo, a não submissão a tratamento ou a interrupção deste, em face da realidade brasileira, em que a maioria das vítimas se submetem a tratamento médico e fisioterápico custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que sabidamente é bastante demorado nesses casos em que não há mais risco de vida” (Página 8, REsp 1388030/MG).
Ainda ressaltou que a invalidez permanente notória refere-se aos casos de amputação de membros, em que se presume a ciência inequívoca desde a data da amputação, o que não é o caso.
Na hipótese, a documentação juntada pelo Agravado revela que ele esteve em tratamento médico até 26/04/2016 e que, a partir dessa data, foi encaminhado para fisioterapia (ID. 37029990), o que leva a concluir que nesse momento ele teve ciência inequívoca de sua invalidez.
Logo, diante da ação proposta em 08/12/2017 (ID. 37029981) e da ciência do segurado em 26/04/2016, não há falar em prescrição trienal e, por isso, mostra-se devida a pretensão do Recorrido à indenização securitária, bem como ao reembolso das despesas médicas.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – RESP No 1.388.030-MG – INVALIDEZ NOTÓRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos casos em que a invalidez não é notória, o termo inicial do prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT é a data em que a vítima teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua invalidez (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0038531-30.2015.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/02/2020. Publicado no DJE 17/02/2020 – sem grifo no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. DPVAT. LEI No 6.194/1974. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA NOÇÃO INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PERÍCIA DO INSS.
1.A teor da Súmula 278 do STJ, o prazo prescricional só começa a fluir a partir da ciência inequívoca da invalidez.
2.Caso dos autos em que há deferimento de Auxílio Invalidez pelo INSS, que exige perícia, devendo ser a data de concessão do benefício o termo inicial do prazo prescricional. Não ocorrência da prescrição. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (TJRS. Recurso de Agravo de Instrumento n.o 70083529891. Rela. Desa. Eliziana da Silveira Perez. 6.a Câmara Cível, Julgado em: 20-02-2020. Publicado em 21/02/2020 – sem grifo no original).
De outro norte, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora